Tribunal: TJDFT
Processo: 0755020-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755020-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS JUNQUEIRA JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Diante da recusa da intimação endereçada ao recorrente, não houve a sua intimação (ID 79327353). Assim, intime-se o advogado para informar endereço atualizado da parte e apresentar nova procuração (não substabelecimento) outorgada a outro patrono, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA